Tribunal: TJMT
Processo: 1000593-45.2019.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000593-45.2019.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVONETE APARECIDA LUVISON - CPF: 026.260.939-80 (APELADO), EDER DE MEIRA COELHO - CPF: 004.888.901-60 (ADVOGADO), VILA RICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.526.749/0001-44 (EMBARGANTE), AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), SANTOS & BORTOLOTTI LTDA - ME - CNPJ: 10.777.170/0001-30 (EMBARGANTE), ARAGUAIA IMÓVEIS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDIMARA EVA DA SILVA - CPF: 008.663.291-45 (ADVOGADO), VITOR HUGO BIFON - CPF: 047.357.051-39 (ADVOGADO), IVONETE APARECIDA LUVISON - CPF: 026.260.939-80 (EMBARGANTE), LEIDIMARA EVA DA SILVA - CPF: 008.663.291-45 (ADVOGADO), EDER DE MEIRA COELHO - CPF: 004.888.901-60 (ADVOGADO), VILA RICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.526.749/0001-44 (APELADO), VITOR HUGO BIFON - CPF: 047.357.051-39 (ADVOGADO), AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), SANTOS & BORTOLOTTI LTDA - ME - CNPJ: 10.777.170/0001-30 (APELADO), VITOR HUGO BIFON - CPF: 047.357.051-39 (ADVOGADO), AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível, sob a alegação de omissão, para o fim de reconhecer a quitação dos valores devolvidos em relação às compras e vendas dos imóveis dos autos, e consequentemente modificar a distribuição do ônus sucumbencial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há as omissões apontadas, no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscussão do mérito da causa, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento da matéria está atendido, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária nova manifestação sobre dispositivos já analisados na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 485, III.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração oposto por Vila Rica Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformada, a embargante alega, em apertada síntese, a existência de omissão quanto a quitação dos valores devolvidos em relação às compras e vendas dos imóveis dos autos, bem como na aplicação dos artigos 6° do CDC e 373 do CPC.

Diante disso, pleiteia o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. Ademais, suscita o prequestionamento da matéria para viabilizar eventual interposição de recurso perante a instância superior.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas, quanto à omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“(...)Inicialmente, passo a análise do recurso interposto pelas empresas Vila Rica Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Santos & Bortolotti Ltda. por questão lógica-jurídica.

Pois bem. Mister se faz constar que os contratos de compra e venda, nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias, dentre as quais também se inclui o loteamento urbano, se submetem a legislação consumerista, consoante entendimento do c. STJ, verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA No 83/STJ. 1. O Código de Defesa do Consumidor atinge os contratos de compra e venda nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias mediante financiamento. Acórdão em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal. Precedentes. Incidência da Súmula no 83/STJ. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp n. 120.905/SP,3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 06.05.2014 – negritei)

Ultrapassada a questão, ao que se verifica dos autos, tem-se que a rescisão contratual em questão se deu por desistência da autora, que alegou a incapacidade financeira superveniente.

O juízo a quo entendeu por bem acolher a pretensão da autora, reconhecendo a rescisão contratual e determinando a devolução das quantias pagas, com retenção de multa de 10%.

O cerne da controvérsia reside na alegação das rés originárias, de que os valores pagos já teriam sido restituídos no contexto de distrato anterior, e na tese da autora originária, de que os valores pagos na rescisão contratual referente ao primeiro empreendimento foram utilizados como entrada no novo contrato, celebrado para a aquisição do lote n. 24, quadra 02-B, do Loteamento Vila Rica.

Extrai-se dos autos que a autora celebrou, inicialmente, contrato com as requeridas, relativo ao lote no 100, quadra 05, do Loteamento “Jardim Imigrantes” e, posteriormente, migrou para o objeto atual, qual seja, Loteamento Vila Rica, mediante acordo com as rés.

É cediço que o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado
, verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”.

In casu, em que pesem as apelantes afirmem que já houve a restituição do valor pago à autora, tenho que não restou comprovada tal situação, ônus que lhes incumbiam, tornando impositiva a devolução do montante pago, nos termos determinado na sentença.

Por outro lado, aplica-se ao caso a presunção de veracidade decorrente da inversão do ônus da prova, conforme já reconhecida em sede de agravo de instrumento, diante da relação de consumo reconhecida nos autos.

Desta forma, como bem ponderou o juízo sentenciante, verbis:

“(...) Com efeito, é incontroverso nos autos que, a partir de janeiro de 2018, a autora se tornou inadimplente do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda, tendo notificado extrajudicialmente a ré requerida acerca da sua intenção de efetivar o distrato, conforme id. 17764224.

Considerando que o distrato ocorre apenas quando as partes, por mútuo acordo, resolvem encerrar contrato, resta claro que no caso em análise operou-se a rescisão, por culpa do comprador.

Noutro giro, entendo que a previsão de devolução das parcelas pagas deve prosperar, de forma parcial, posto que deverão ser descontados os juros e multa contratualmente prevista, já que foi o comprador quem deu causa ao desfazimento do negócio (Súmula 543, STJ).

Quanto ao tema: "AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – PRETENSÃO – INCONTROVÉRSIA QUANTO À PARTE DESSE VALOR DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE PAGO – LEVANTAMENTO IMEDIATO – RESP REPETITIVO N. 1300418/SC – TUTELA DE EVIDÊNCIA – ART. 311, II, DO CPC – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Se o vendedor reconhece ser devida a restituição de parte do montante pago pelo comprador e não se opõe à rescisão do contrato, o depósito judicial do valor incontroverso é devido, assim como o seu levantamento pelo consumidor. Para efeitos do art. 543-C do CPC: em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente "vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento (N.U 1000681-43.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, RUBENS DE OLIVEIRATJMT, SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018) – destaco.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para DECLARAR rescindido o contrato de id. 17764220, razão pela qual TRANSFIRO sua posse à requerida VILA RICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e CONDENO as rés, solidariamente, a pagarem à parte autora, em parcela única, o valor das prestações/sinal até então recebidos, do qual deve ser DEDUZIDO o percentual de 10% (dez por cento) a título de multa, bem como de eventuais tributos incidentes no período em que a compradora exerceu a posse do imóvel e que eventualmente não tenham sido quitados, mediante correção monetária (INPC) desde o desembolso de cada parcela, que se farão acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, esses contados a partir do trânsito em julgado da sentença. (id. 279323391 – negritei e grifei)

Com efeito, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de que, nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em que se verifica a rescisão por iniciativa do promitente comprador, é devida a restituição das quantias pagas, com possibilidade de retenção de percentual razoável a título de multa compensatória.

Ademais, a própria sentença reconheceu e delimitou a devolução com retenção de 10% do montante pago, percentual esse que guarda razoabilidade e está em consonância com a orientação fixada pela jurisprudência da Corte Superior (REsp 1.723.519/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 06/03/2018).

Assim, imperiosa a manutenção da sentença neste ponto.
”

(id.
288858359 – negritei e grifei
).

À vista disso, em que pesem às alegações da embargante, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, mormente porque o acórdão analisou exaustivamente a matéria, destacando que,
a alegada restituição do valor pago à autora não restou comprovada nos autos, ônus que lhes incumbiam, tornando impositiva a devolução do montante fixado, nos termos determinado na sentença.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 17 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025